Tribunal: TJMT
Processo: 1008793-93.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008793-93.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Ameaça, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL (IMPETRADO), ELAINE VARELA DE JESUS - CPF: 708.006.131-80 (VÍTIMA), ANDRE DE MOURA SILVA - CPF: 737.450.812-34 (VÍTIMA), EDVALDO DA SILVA SANTOS - CPF: 063.549.767-08 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1008793-93.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: EDVALDO DA SILVA SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL

EMENTA

HABEAS CORPUS -
HOMICÍDIO TENTADO [ART. 121, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP] E AMEAÇA [ART. 147 DO CP]
– GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
[Enunciado n. 6 da TCCR/TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015].

Demonstrada a necessidade da custódia preventiva, descabe excogitar a substituição do decreto prisional por medidas cautelares diversas, por se revelarem inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de EDVALDO DA SILVA SANTOS, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, que decretou sua prisão preventiva pela prática, em tese, dos crimes de homicídio tentado [art. 121, c/c art. 14, II, ambos do CP] e ameaça [art. 147 do CP].

Assevera que os fundamentos invocados no
decisum
são insuficientes para a decretação da medida extrema, por violação ao princípio da presunção da inocência.

Almeja a concessão da ordem, para que EDVALDO seja posto em liberdade. Subsidiariamente, pede a substituição da prisão preventiva por cautelares diversas.

A liminar foi indeferida.

Prestadas as informações, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

ANDRÉ DE MOURA SILVA, a vítima da tentativa de homicídio, narrou à autoridade policial:

“Que nesta data, por volta das 9h30, na chácara do Manezinho, foi até a residência de um amigo, próximo de onde reside a ex-companheira, que estava atualmente com EDVALDO, tendo no trajeto encontrado EDVALDO, tendo o mesmo chegado perto do declarante e perguntado se estava tudo bem, tendo em seguida convidado para tomar uma cerveja, tendo em seguida
dito que o declarante iria morrer, tendo puxado faca da cintura, nas costas, uma faca de cabo preto, tendo o declarante saído correndo, tendo caído; Que EDVALDO na posse da faca começado a deferir golpes nas pernas do declarante, tendo o declarante usado as pernas para se defender; Que o declarante levou dois golpes, um em cada perna
; Que o motivo do crime seria que o declarante e sua ex companheira ELAINE estão voltando a morar juntos, tendo a mesma ficado na casa do declarante de ontem para hoje, tendo EDVALDO ficado sabendo e então tentado contra o declarante;
Que na noite de ontem EDVALDO já havia estado na residência em que estava morando com ELAINE, tendo quebrado móveis no local, mas não tinha localizado ELAINE, já que ela estava na residência do declarante
; Que o declarante foi socorrido até o hospital desta cidade, tendo tido atendimento médico e sido liberado”.

ELAINE VARELA DE JESUS, vítima do crime de ameaça, declarou o seguinte:

“Que ratifica seu relato do boletim de ocorrência e diz que relativo ao fato deseja representar e medidas protetivas contra EDVALDO DA SILVA, e que após o fato na noite de ontem, nesta manhã registrou boletim de ocorrência, tendo após seu companheiro ANDRÉ sofrido tentativa de homicídio por parte de EDVALDO; Que o motivo do crime seria ciúmes de EDVALDO; Que a declarante está voltando a morar com o ex marido ANDRÉ, tendo EDVALDO ficado sabendo, tendo então o fato ocorrido, tanto das ameaças na noite de ontem para com a declarante, via rede social, e a tentativa contra ANDRÉ na manhã de hoje; Que a declarante tem as ameaças em vídeos e áudios, e apresentará nesta delegacia”.

ARLI ALVES PEREIRA JÚNIOR, Policial Militar que atuou na ocorrência, relatou:

“Que referente a prisão de EDVALDO DA SILVA SANTOS, relata o depoente que nesta data, por volta das 08:40 horas foram solicitados por populares, via celular funcional, informando de que havia uma briga na localidade Chácara do Manezinho e que teria no local uma pessoal ferida golpes de faca; Que o suspeito do crime teria evadido do local, onde vestia shorts jeans, camiseta de cor cinza e estava de bicicleta; Que no deslocamento até o local do fato avistaram o suspeito em questão, EDVALDO, tendo o mesmo sido abordado e na sua posse uma faca, tendo esta sido utilizado no crime;
Que o suspeito EDVALDO confirmou que desferiu golpes de faca contra a vítima ANDRÉ, por ciúmes
;
Que a testemunha de nome ROBERTO relatou que residem em frente ao local do fato, tendo conduzido a vítima até o hospital desta cidade, onde disse que a vítima sangrava muito; Que a testemunha EDIMILSON relatou que viu quando o suspeito EDVALDO correu atrás da vítima ANDRÉ, onde o suspeito estava na posse da faca, tendo o suspeito sido impedido que continuasse a desferir golpes contra a vítima, tendo o suspeito deixado o local fazendo ameaças aos presentes
; Que a guarnição foi até a hospital,
tendo a vítima dito que ao ver o suspeito com a faca nas mãos saiu correndo, tendo caído e em seguida começado a se defender usando as pernas, tendo sido golpeado de faca nas pernas
; Que o suspeito EDVALDO foi conduzido sem lesões corporais até esta delegacia de polícia, tendo a faca usada no crime apreendida para as providências cabíveis”.

Interrogado, EDVALDO respondeu as perguntas do Delegado de Polícia:

“Que relativo ao fato deseja falar; Que foi companheiro de ELAINE há três meses, tendo o ex da mesma, ANDRÉ, sempre provocando o interrogado e dizendo que ela estava com o mesmo; Que confirma que na noite de ontem, na residência do interrogado e ELAINE, quebrou alguns objetos da casa, ao saber que a mesma não estava; Que nega que a tenha ameaçado;
Que nesta manhã encontrou na rua ANDRÉ, tendo na posse de uma faca tentado contra o mesmo, onde ficou nervoso com as provocações de ANDRÉ, tendo corrido atrás de ANDRÉ caído no chão, tendo o interrogado desferido alguns golpes de faca contra ANDRÉ, tendo atingido as pernas do mesmo, já que ANDRÉ se defendeu usando as pernas
;
Que pessoas no local impediram que o interrogado continuasse a desferir golpes de faca
, tendo o interrogado deixado o local, mas logo foi abordado e preso por policiais militares, na posse da faca usado no crime;
Que o interrogado diz que tem passagem em 2020 na cidade de Campo Novo por tentativa de homicídio
”.

A decisão que decretou a segregação cautelar do paciente está assim fundamentada:

“[...] Em razão de tais fatos, entendo não ser o caso de aplicar ao acusado de quaisquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal, destacando-se que a pena máxima cominada para o crime ser superior a 04 (quatro) anos, vez que insuficientes e inadequadas, a meu ver,
para coibir a sua recidiva criminosa e, consequentemente, preservar a ordem pública, destacando-se neste ponto a existência de relatos de crimes de violência doméstica relacionados e antecedentes ao fato
ora analisado o que, ao menos neste momento, indica a insuficiência da fixação de outras medidas cautelares, mormente quando consideramos a natureza do ilícito.

Ademais é certo que o flagrado não possui paradeiro certo o que torna necessária a manutenção da prisão cautelar para garantia da aplicação da lei penal.

Ante o exposto, com esteio nos artigos 302, 310, II e 312 do CPP, por restarem presentes nesta fase os pressupostos da custódia cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública,
homologo
a prisão em flagrante e a converto em prisão preventiva em desfavor de
EDVALDO DA SILVA SANTOS
e
converto em prisão preventiva
. [...]”

A decisão invectivada decretou sua prisão preventiva, com fundamento na
garantia da ordem pública
, tendo em vista a
reiteração delitiva
, uma vez que,
como o próprio paciente declarou na fase investigativa
, ele ostenta outra
“passagem”
por
tentativa de homicídio no ano de 2020 em Campo Novo dos Parecis, aliado ao fato de que não possui ocupação lícita, tampouco endereço fixo
.

Portanto, não há que se falar em
“ausência de fundamentação concreta”
, uma vez que o
decisum
questionado está em consonância com o entendimento consolidado na Turma de Câmaras Criminais deste Sodalício, em seu Enunciado
Orientativo no 6:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” [Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015].

GUSTAVO HENRIQUE BADARÓ disserta sobre o tema:

“A prisão para garantia da ordem pública não tem a finalidade de assegurar a ‘instrução criminal’ nem a ‘aplicação da lei penal’, até mesmo porque tais escopos são expressamente previstos no próprio caput do art. 312, ao lado da garantia da ordem pública. Portanto, a única interpretação que, de maneira menos imperfeita, poderia compartilhar o art. 282, caput, I, com o caput do art. 312 é considerar que
a prisão preventiva para ‘garantia da ordem pública’ representa um dos ‘casos expressamente previstos’ em que a medida, por exemplo, a prisão, é decretada para evitar a prática de infrações penais
. Ou seja, mesmo para aqueles que admitem a constitucionalidade da prisão para garantia da ordem pública,
sua aplicação tem que ficar restrita aos casos em que se busca evitar a reiteração criminosa
” [Processo Penal, Ed. RT, 2015, p. 979/981 - grifado].

Nesse contexto, a segregação de EDVALDO é medida
inteiramente justificada
, conforme entendimento sufragado por este Sodalício:

[...] - Estando a negativa ao direito de recorrer em liberdade satisfatoriamente fundamentada em
circunstâncias concretas (real possibilidade de reiteração delituosa) a ensejarem a medida excepcional, nos termos dos art. 312 do Código de Processo Penal, rejeita-se o pedido recursal de revogação da custódia cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública

[...] (Ap 143413/2016, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 15/02/2017, publicado no DJE 22/02/2017).

A Corte Cidadã adota idêntica posição:

“[...] a segregação antecipada se faz necessária, também, para evitar a reiteração delitiva, tendo em vista que, conforme explanado pelas instâncias ordinárias, o recorrente possui antecedentes (...). Tais circunstâncias justificam a segregação antecipada para garantia da ordem pública.”
(RHC 102.957/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, 12/12/2019).

Desse modo, conclui-se pela insuficiência das cautelares diversas para frear o ímpeto criminoso do paciente, sendo necessária a manutenção de sua segregação preventiva.

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de EDVALDO DA SILVA SANTOS, mantendo incólume a decisão que decretou sua prisão preventiva, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021